Tribunal: STF
Processo: ARE 1461089
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PLANO DE SAÚDE. PERMANÊNCIA NA CONDIÇÃO DE SEGURADO APÓS FIM DO VÍNCULO DE TRABALHO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de dois agravos nos próprios autos interpostos por Ford Motor Company Brasil Ltda (doc. 60) e Unimed de Taubaté Cooperativa de Trabalho Médico (doc. 64) objetivando reformar decisões (docs. 58 e 56) que inadmitiram os respectivos recursos extraordinários (docs. 45 e 42), manejados com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que assentou, in verbis: 



    “ILEGITIMIDADE PASSIVA – A operadora e a prestadora de serviços são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, mesmo após o rompimento do vínculo empregatício do beneficiário com a estipulante, pois a relação se mantém diretamente com o usuário do plano - Prestadora dos mesmos serviços anteriormente ofertados - Seguradora, por sua vez, deve resguardar o vínculo, uma vez que era por meio dela que o autor mantinha a relação jurídica com o plano de saúde.



    DECADÊNCIA – Continuidade da prestação de assistência à saúde. Aposentado que permaneceu filiado ao plano, com manutenção do contrato de trabalho até a posterior rescisão sem justa causa. Resolução Normativa da ANS nº 297/2012 e Resolução CONSU nº 21/99 não podem contrariar direito assegurado pela Lei nº 9.656/98, que não restringe os direitos do beneficiário aposentado. Acordo realizado em rescisão trabalhista não pode eliminar ou limitar direitos conferidos por norma cogente. Prevalência do disposto no art. 31 da Lei nº 9.656/98. Exercício do direito que, embora tardio, não caracteriza o fenômeno da supressio.



    PRESCRIÇÃO – Inocorrência. Não se trata de indenização securitária. Inaplicabilidade do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil. Incidência do prazo geral. Prescrição decenal nos termos do art. 205 do Código Civil.



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de saúde coletivo. Beneficiário aposentado e despedido sem justa causa. Adesão a plano de demissão voluntária (PDV). Manutenção do contrato nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes durante o contrato de trabalho. Substituição do beneficiário pelo ex-empregador no pagamento do prêmio, com acréscimo do valor que era subsidiado pela empresa. Necessidade de pagamento integral do prêmio. Inteligência do art. 31 da Lei nº 9.656/98. Sentença de procedência. Recursos das rés improvidos." (doc. 29)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (doc. 35).



    No seu recurso extraordinário, a Ford Motor Company Brasil Ltda sustenta violação aos arts. 5º, II, XXXVI, LIV e 93, IX, todos da Constituição (doc. 45). Aduz haver nulidade por negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão recorrido teria se omitido em considerar a opção expressa do aposentado em não permanecer no plano de saúde disponibilizado. Destarte, defende que o acórdão determinou o cumprimento de obrigação não prevista em lei, pois, nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98, não bastaria a contribuição por anos para que o aposentado faça jus à continuidade do plano. A referida norma exige como condição preponderante a opção do interessado pela manutenção do plano de saúde.



    No seu recurso extraordinário, a Unimed Taubaté alega violação aos arts. 5º, LV, da Constituição (doc. 42), ao fundamento de que não foram deferidos seus requerimentos de produção de provas. Defende, ainda, haver afronta à Lei 9.656/98 ao determinar que a recorrente fosse obrigada a manter o aposentado no plano. Isso porque a Unimed é apenas uma das redes credenciadas para atendimento dos usuários da MEDISERVICE.



    É o relatório. DECIDO.



    Analisados os autos, verifico que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Aplica-se ao caso também o teor da Súmula 279 desta Corte, que impede o reexame de provas. Sobre o tema, confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADESÃO A PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. PERMANÊNCIA NA CONDIÇÃO DE SEGURADO. FACULTATIVO DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTADUAL. PLANO DE SAÚDE – PLAMTA. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1045101 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/04/2018)



    No mesmo sentido, em casos semelhantes, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1446208, Rel. Minª. Rosa Weber, DJe de 18/07/2023; ARE 1472072, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Dje de 14/12/2023; ARE 702839, Rel. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 14/08/2012; AI 837697, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Dje de 09/11/2011; ARE 928135, Relator(a): Min. Edson Fachin, DJe de 27/11/2015; ARE 1307643, de minha relatoria, DJe de 18/02/2021.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso de ambos os apelos extremos, por força dos óbices intransponíveis dos referidos entendimentos, que vedam a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática e infraconstitucional.



    Ex positis, DESPROVEJO ambos os agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente